Tribunal: TJDFT
Processo: 0743894-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743894-76.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO ALVES CARVALHO AGRAVADO: JRF COMERCIO DE VEICULOS MOTOS E NAUTICAS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rodrigo Alves Carvalho contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de embargos de terceiro n. 0738074-73.2024.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau suspendeu os atos de constrição do bem objeto de penhora (id 211437393 dos autos originários). O agravante alega que adotou todas as diligências necessárias para a localização de bens passíveis de penhora. Sustenta que Douglas Silva de Oliveira dificultou as citações e intimações e deixou todos os prazos transcorrerem sem manifestação, de modo que foi declarado revel. Acrescenta que isso dificulta a localização de bens passíveis de penhora para a satisfação do crédito executado. Argumenta que a manutenção da penhora sobre o veículo Land Rover, placa PQX0C96, é imprescindível para que possa receber o valor executado na ação de cumprimento de sentença originária. Informa que a restrição foi retirada do veículo referido, de modo que ele sofrerá prejuízo. Destaca que há indícios de simulação ou fraude à execução em razão da dinâmica da movimentação do veículo nas supostas vendas. Explica que o agravado firmou contrato de compra e venda com parte que não era proprietário do veículo em 20.6.2024. Acrescenta que o agravado recebeu a transferência de Douglas Silva de oliveira, proprietário do veículo. Ressalta que as duas (2) supostas transações de venda do veículo para o agravado ocorreram após o protocolo da petição de cumprimento de sentença. Defende que os indícios de simulação ou suposta fraude à execução estão evidentes porquanto as alienações do veículo ocorreram no curso do cumprimento de sentença, logo após a intimação de Douglas Silva de Oliveira para pagamento voluntário. Afirma que o agravado deveria ter apresentado o comprovante de pagamento para corroborar com as alegações de que adquiriu o veículo e de qual proprietário. Alega a má-fé do agravado decorrente da falta de averbação/registro da venda no órgão competente. Sustenta que a restrição de circulação do veículo é medida adequada e satisfativa para responder pelo crédito exequendo. Transcreve julgados em favor de sua tese. Cita os arts. 774, inc. V, 789 e 792 do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e a intimação do agravado para juntar o comprovante de pagamento do veículo. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 65153897 e 65153892). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento, oportunidade em que defendeu o integral conhecimento do recurso (id 65527858). É o breve relatório. Decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE O agravante interpôs o presente agravo de instrumento e formulou o requerimento de intimação do agravado para juntar o comprovante de pagamento do veículo. A análise perfunctória dos autos originários revela que o requerimento supramencionado não foi apresentado previamente ao Juízo de Primeiro Grau para a sua consideração e decisão antes da interposição do presente agravo de instrumento. A análise inédita do requerimento nesta instância recursal é impossível porquanto importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. O requerimento não se trata de matéria devolvida a este Tribunal de Justiça. A inovação recursal e a supressão de instância são evidentes, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Destaco que o agravo de instrumento é recurso de cognição limitada e seu exame restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise do requerimento de forma inédita nesta instância recursal ensejaria supressão de instância, o que impede o seu conhecimento. Não conheço do requerimento de intimação do agravado para apresentar o comprovante de pagamento. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo. 2. EFETIO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos supramencionados estão ausentes. Extrai-se dos autos originários que Rodrigo Alves Carvalho propôs ação de despejo cumulada com cobrança contra Douglas Silva de Oliveira e Truviaux Empreendimentos Ltda. A sentença acolheu os pedidos formulados na petição inicial e condenou Douglas Silva de Oliveira e Truviaux Empreendimentos Ltda ao pagamento dos aluguéis vencidos até a desocupação do imóvel. O agravante deu início ao cumprimento de sentença. A pesquisa de bens realizada pelo Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud) localizou o veículo Land Rover, placa PQX0C96. O Juízo de Primeiro Grau determinou o bloqueio de transferência e a penhora do veículo mencionado. O agravado opôs os embargos de terceiro originários sob o argumento que adquiriu o veículo de boa-fé em 20.6.2024 de Marcos Antônio da Silva, o qual comprou-o de Douglas Silva de Oliveira. O art. 678 do Código de Processo Civil prevê que A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos (...). Os autos originários estão instruídos com o contrato de compra e venda do veículo assinado por Marcos Antônio da Silva e o agravado em 20.6.2024, bem como resultado de pesquisa realizada por meio da Rede Brasil Car em 19.6.2024, que noticia a ausência de restrições sobre o bem (id 210213542 e 210214497 dos autos originários). O agravado juntou, ainda, a autorização de transferência de propriedade do veículo assinada por Douglas Silva de Oliveira em 11.7.2024 (id 210214498 dos autos originários). Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento provam a propriedade do agravado sobre o veículo, em tese. A alegação de simulação ou fraude à execução são matérias que devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito. O aprofundamento nas provas dos autos é descabido em sede de agravo de instrumento. As provas apresentadas deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Destaco que o reconhecimento da fraude à execução exige como requisito mínimo a alienação de bens posterior à distribuição da demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência. Mencionado instituto necessita de decisão que reconheça a transferência de bens do devedor em situação de insolvência. O art. 792, § 4o, do Código de Processo Civil exige a intimação do adquirente antes de declarar a fraude à execução, procedimento não adotado quanto ao veículo objeto de discussão. O pressuposto do perigo de dano prescinde de análise porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são requisitos cumulativos. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator